Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-57.2015.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001072-57.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RANDES PAULO BORGES MORAES - CPF: 304.188.361-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de
Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve a interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4.
A interrupção da prescrição condicionase ao aperfeiçoamento da citação válida no prazo de 10 dias do despacho que a ordena, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu.

5. O vencimento
da cédula
se deu em
01/12/2012 e a citação somente foi efetivada em 05/11/2018, fora do prazo prescricional de três anos, sem causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.

6.
Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurs
o não provido.

Tese de julgamento:

“1
. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2
. A
ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, consumando-se a prescrição material da pretensão executiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 2º; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 77; L. nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 14/04/2025;
TJMT, N.U 1024442-59.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11/09/2025;
N.U. 1034860-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta
por
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Integração
d
o Sul
d
e Mato Grosso, Amapá
e
Pará -
Sicredi
Integração MT/AP/PA
contra sentença
proferida pelo juízo
da
2
ª Vara de
Alto Araguaia
/MT, que
reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução
por quantia cert
a fundada
na
Cédula
de Crédito Bancário n.º
B00530662-9
.

O
apelante alega
que
a execução foi proposta tempestivamente, razão pela qual não h
averia
que se falar em prescrição da pretensão executória. Argumenta que a demora da citação não decorreu de sua inércia, mas de dificuldades inerentes ao procedimento judicial e da conduta do devedor, que não manteve seus endereços atualizados, buscando frustrar o cumprimento da obrigação.

Aduz que, nos termos

d
o art. 240 do C
PC, a interrupção da prescrição
retroage à data da propositura da ação, excetuada apenas a hipótese de

inércia do autor em promover a citação no prazo legal, situação que
afirma
não

ter
ocorr
ido

no caso
.

Defende
que, desde o ajuizamento da demanda, adotou sucessivas medidas para a localização do exe
cutado e satisfação do crédito
. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Se
m c
ontra
rrazões,
diante d
a

ausência da

an
gularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
cinge-se
à análise da ocorrência da prescrição da pretensão executiva
.

A
execução foi ajuizada em
27/05/2015
,
fundada na Cédula de Crédito Bancário nº

B00530662-9
,
emitida em
30/11/2010
, no valor de
R$ 2.121,80
, com vencimento final pactuado para
01/12/2012
(
Id 320338379 – fls
.
46
)
. O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 18/06/2015 (Id. 320338379 – fls. 68) e, após expedido o mandado de citação, o
oficial de justiça, em 09/11/2015, certificou a negativa (id.
320338379).

Em 04/04/2016 a exequente pugnou pela expedição de carta precatória para citação do executado, em endereço localizado na comarca de Cuiabá (
id. 320338379).
Em 29/11/2016
,
contudo,
requereu
“que seja desconsiderado o pedido de expedição de Carta Precatória, para que seja realizada tentativa de citação do Executado, através de Carta Citatória
”

(id. 320338379 – fls. 87).

Em
30/05/2018 foi expedida a carta de citação (id. 320338379 – fls. 90) e em 16/08/2018 foi certificado o envio aos correios (id.
320338379 – fls. 93).

A correspondência retornou com
aviso de
“mudou-se” (id. 320338379 – fls. 94) e em 20/09/2018 a exequente forneceu novo endereço para citação
(id. 320338379 – fls. 95)
. E
m 05/11/2018 o A.R
retornou com recebimento positivo (id. 320338379 – fls. 97)
e, após
a manifestação da exequente sobre eventual prescrição
(id. 320338861)
, o juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão executória.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), aplicável por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, os títulos com natureza cambial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário (CCB), submetem-se ao prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1.

No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2.

A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
7
DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de
3
(três) anos a contar do vencimento da
dívida .
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período de
dez dias, conforme exige o art. 240, §2º, do CPC, que prevê que, p
ara que haja interrupção eficaz do prazo prescricional, é indispensável o aperfeiçoamento da citação dentro desse lapso.

Não houve citação válida dos devedores no triênio subsequente ao vencimento da dívida (
01/12/2015) e quando do pedido de expedição de carta de citação (
29/11/2016), a prescrição j
á havia se
consumad
o, não havendo como atribuir ao Judiciário eventual demora na citação.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que, ausente
à
citação válida dentro do prazo legal, não se opera a interrupção da prescrição:

“[...] 3. A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento do contrato.

4. A interrupção da prescrição
condicionase
ao aperfeiçoamento da citação válida no prazo de 10 dias do despacho que a ordena, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu.

5. A execução foi ajuizada no prazo legal, mas não houve citação válida dos devedores no triênio subsequente ao vencimento da dívida (18/10/2015).

6. O prazo prescricional
iniciouse
em 18/10/2015 e se consumou em 18/10/2018, sem que houvesse citação válida dos executados nesse interregno.

7. As citações somente foram efetivadas em 26/06/2019, por Oficial de Justiça via mandado e em 03/02/2020, por edital, fora do prazo prescricional de três anos, sem que tivesse havido causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal (LUG, art. 70; Lei 10.931/2004, art. 44), contado do vencimento do contrato. 2. A interrupção da prescrição depende do aperfeiçoamento da citação em 10 dias do despacho citatório (CPC, art. 240, § 2º). 3. A ausência de citação válida dos devedores no triênio subsequente ao vencimento da dívida, sem que tivesse havido causa interruptiva válida, caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.”.

(N.U 1024442-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

[...] A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. [...]

(N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Portanto, consumado o prazo prescricional de três anos sem citação válida, impõe-se a extinção da execução pela prescrição do direito material.

Diante do exposto,

Nego
PROVIMENTO

ao recurso e m
antenho a extinção da execução
, nos termos do art. 70 da LUG e art. 240, §2º, do CPC.

Por oportuno, registro que deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que sequer foram fixados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025